Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que, em ação de prestação de contas, indeferiu pedido de inclusão dos juros decorrentes de empréstimos nas contas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão e o quanto à: (i) existência de autorização da meeira para ressarcimentos dos juros; (ii) autorização dos demais herdeiros quanto ao levantamento dos valores por ausência de impugnação específica; (iii) não demonstração de prejuízo ao herdeiro opositor dada a limitação proporcional aos quinhões dos herdeiros concordantes; (iv) dispensabilidade da apuração contábil em razão da anuência da maioria dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 341, 618 e 619;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1825628, 0723861-02.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024; Acórdão 1800525, 0740539-92.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023; Acórdão 1324001, 07040012020208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021